Tribunal: STJ
Processo: 0353187-16.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 49900 - SP(2025/0353187-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSELI DAMASCENO ABIB
ADVOGADA
: ERCÍLIA APARECIDA PIGOZZI GARCIA - SP105962
EMBARGADO
: E. FERRAZ BENEDITTI - ADVOCACIA
ADVOGADOS
: ECLAIR FERRAZ BENEDITTI - SP014813
MARCELA FOGOLIN BENEDITTI - SP100465
KOITI HAYASHI - SP139537
RECLAMADO
: JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MARÍLIA -
SP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
.I Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a agravo interno em reclamação, sob o fundamento de ausência de
comprovação objetiva de descumprimento de decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. Saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar vício no
acórdão, considerando as alegações de impenhorabilidade do bem de
família e nulidade da penhora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
4. Os aclaratórios não permitem o rejulgamento da causa, sendo o efeito
modificativo possível apenas em hipóteses excepcionais, quando
comprovada a existência de vícios no julgado.
5. A parte embargante não indicou qual seria o vício a ser sanado, limitando-
se a reiterar alegações de mérito sobre a impenhorabilidade do bem de
família, o que não configura hipótese de cabimento dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA54954121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ddce1ca-de57-4253-b179-6ce3a85bf8dc

IV. Dispositivo e tese
6
Embargos de declaração rejeitados. Segundo
. Resultado do Julgamento:
recurso atingido pela preclusão consumativa, incidindo, também, o princípio
da unirrecorribilidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54954121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ddce1ca-de57-4253-b179-6ce3a85bf8dc

EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 49900 - SP(2025/0353187-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSELI DAMASCENO ABIB
ADVOGADA
: ERCÍLIA APARECIDA PIGOZZI GARCIA - SP105962
EMBARGADO
: E. FERRAZ BENEDITTI - ADVOCACIA
ADVOGADOS
: ECLAIR FERRAZ BENEDITTI - SP014813
MARCELA FOGOLIN BENEDITTI - SP100465
KOITI HAYASHI - SP139537
RECLAMADO
: JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MARÍLIA -
SP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
.I Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a agravo interno em reclamação, sob o fundamento de ausência de
comprovação objetiva de descumprimento de decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. Saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar vício no
acórdão, considerando as alegações de impenhorabilidade do bem de
família e nulidade da penhora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
4. Os aclaratórios não permitem o rejulgamento da causa, sendo o efeito
modificativo possível apenas em hipóteses excepcionais, quando
comprovada a existência de vícios no julgado.
5. A parte embargante não indicou qual seria o vício a ser sanado, limitando-
se a reiterar alegações de mérito sobre a impenhorabilidade do bem de
família, o que não configura hipótese de cabimento dos embargos de
declaração.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54110687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:16
Código de Controle do Documento: aa28decf-f2ab-4ec8-8982-bd769a327a4b

6
Embargos de declaração rejeitados. Segundo
. Resultado do Julgamento:
recurso atingido pela preclusão consumativa, incidindo, também, o princípio
da unirrecorribilidade.
RELATÓRIO
Trata-
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
se de embargos de declaração (fls.140-156) opostos a acórdão desta relatoria
proferido nos termos da seguinte ementa (fl. 126):
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO. DESCUMPRIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, para o deferimento da
reclamação, deve estar comprovado objetivamente que o ato reclamado
desconsiderou decisão proferida pelo STJ, circunstância inexistente no caso
em análise.
2. A TERCEIRA TURMA, nos autos do
manteve a
AREsp n. 2.877.033/SP,
decisão que não conheceu do agravo por entender que a parte agravante
não teria impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
3. Não há falar em afronta a decisão desta Corte Superior quando a questão
discutida (impenhorabilidade de bem de família) não foi apreciada pelo STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante alega a impenhorabilidade do bem de
família.
Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprido o vício
apontado.
Novos embargos de declaração a fls. 159-173.
Impugnação apresentada (fls. 179-182).
O embargante peticionou a fls. 184-194 e 195-210.
Impugnação apresentada (fls. 212-215).
Petições fls. 216-223 e 226-244.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54110687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:16
Código de Controle do Documento: aa28decf-f2ab-4ec8-8982-bd769a327a4b

VOTO
Os
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa,
sendo certo que o efeito modificativo é possível apenas em hipóteses excepcionais,
uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.
Sob esse enfoque, confira-se o seguinte precedente da Corte Especial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE
EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
hipóteses não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
decisum
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR
Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE
11.165/EX,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
6/12/2017,
9/2/2018.

Primeiramente, anote-se que a parte interpôs dois embargos de declaração
(fls. 140-156 e 159-173) contra o mesmo acórdão (fls. 126-132). Dessa forma, analiso
apenas o primeiro recurso, incidindo a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade quanto ao segundo.
A parte embargante opôs os declaratórios sem indicar qual seria o vício a
ser sanado, restringindo-se a reafirmar as alegações referentes à impenhorabilidade do
bem de família.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, sendo vedado o reexame da questão meritória pertinente à penhora de
bem de família.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Segundo
recurso não conhecido.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54110687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:16
Código de Controle do Documento: aa28decf-f2ab-4ec8-8982-bd769a327a4b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt na Rcl 49.900 / SP
Número Registro: 2025/0353187-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038365020228260344 00075875020198260344 38365020228260344 75875020198260344
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : JOSELI DAMASCENO ABIB
ADVOGADA
: ERCÍLIA APARECIDA PIGOZZI GARCIA - SP105962
RECLAMADO : JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MARÍLIA - SP
INTERES.
: E. FERRAZ BENEDITTI - ADVOCACIA
ADVOGADOS : ECLAIR FERRAZ BENEDITTI - SP014813
MARCELA FOGOLIN BENEDITTI - SP100465
KOITI HAYASHI - SP139537
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSELI DAMASCENO ABIB
ADVOGADA
: ERCÍLIA APARECIDA PIGOZZI GARCIA - SP105962
EMBARGADO : E. FERRAZ BENEDITTI - ADVOCACIA
ADVOGADOS
: ECLAIR FERRAZ BENEDITTI - SP014813
MARCELA FOGOLIN BENEDITTI - SP100465
KOITI HAYASHI - SP139537
Documento eletrônico VDA54922050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:10
Código de Controle do Documento: ef44edfe-c442-45d8-865c-8cf796fbe133

RECLAMADO
: JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MARÍLIA - SP
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:10
Código de Controle do Documento: ef44edfe-c442-45d8-865c-8cf796fbe133